Tribunal: TJMT
Processo: 1018460-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1018460-69.2022.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[AQUISIÇÃO, INTERVENÇÃO DE TERCEIROS]

RELATORA:
DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:
[DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Partes:

[DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL - CPF: 009.892.261-07 (AGRAVANTE), DOUGLAS CARNIEL - CPF: 009.617.541-92 (AGRAVANTE), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), KELLY CHRISTINY SILVA FABIANO - CPF: 029.412.001-77 (ADVOGADO), ORACI JOAO BIANQUINI MORO - CPF: 061.090.120-68 (AGRAVADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), JAIR PASSARELLA - CPF: 276.899.649-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

PRESIDIU A SESSÃO O EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. LIMINAR POSSESSÓRIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECURSO. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA ORDEM NO FEITO PRINCIPAL. PROSSEGUIMENTO. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. INSURGÊNCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. MERO CUMPRIMENTO DE ORDEM. EMBARGOS DE TERCEIRO QUE TRAMITAM SEM EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Já se decidiu que a questão possessória não está favorável aos agravantes, em decisão liminar contra a qual não se interpôs recurso, proferida nos embargos de terceiros. Deve ser aplicado o verbete do art. 507 e art. 233 do CPC/2015, pois, sobre o tema, ocorre-se a preclusão.

2- Apenas se obedece à ordem de anos atrás, do presente feito e do principal, e as decisões provisórias são desfavoráveis aos interesses dos agravantes, de maneira que não existem vícios pelo juízo de primeiro grau.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL e outros
contra decisão proferida em Embargos de Terceiro n. 0001433-78.2017.8.11.0093 - 80400, da Vara Única da comarca de Feliz Natal/MT, ajuizada contra
ORACI JOAO BIANQUINI MORO
, em que se indeferiu tutela incidental.

Os agravantes dizem que, “
diante da comprovação de posse e propriedade dos Agravantes, assim como pelo perigo de dano irreversível a eles em virtude do cumprimento da liminar da Ação Cautelar, já que resta inquestionável que o irrefletido cumprimento na forma como está modificará as respectivas divisas das áreas vizinhas e ampliará a circunscrição do imóvel do Agravado, há de ser deferido o efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro
”.

Relatam que, “
Conforme se extraí dos autos da própria Ação Cautelar de Atentado, de acordo com o Estudo Prévio realizado pela Polícia Militar, o cumprimento da liminar movimentará a máquina pública para retirada de “8 Km de cerca, correspondendo o seguinte quantitativo de bens a ser removidos: 440 DÚZIA DE MOURÓES/ LASCAS/ PALANQUES MADEIRAS e APROXIMADAMENTE 40.000 METROS DE ARAMES.”, gerando um conflito entre as partes envolvidas e um imenso prejuízo, pois basta levar em consideração que, em sendo produzida as provas pleiteadas e restando definido que a área objeto da liminar não é a mesma dos ora Agravantes, todo prejuízo pela retirada dos mencionados bens será irreversível
”.

Afirmam que “
a decisão que ordena o cumprimento da liminar da Ação Cautelar inova ao invocar como limitação da área onde deve ser cumprida a medida os documentos apresentados pelo Agravado apenas na data de 26.06.2022, no qual consta nova descrição da área do imóvel
”.

Falam que “
a alteração do objeto da lide está evidente, haja vista que o perímetro descrito na matrícula não é condizente com o perímetro apresentado no documento de georreferenciamento de id. 88186567, id. 88186575 e id. 88186579
”.

Expõem que, “
nos termos do artigo 678 do Código de Processo Civil/2015, ante a comprovação de posse dos Agravantes, a suspensão dos atos constritivos é medida que se impõe a fim de que seja determinada a perícia na área, haja vista a discussão quanto a sua localização e devida individualização, assim como diante da evidente alteração do objeto da lide em face a decisão agravada
”.

Dizem que “
em nenhum momento houve decisão para reintegração de posse; a decisão é clara ao determinar a preservação do estado de fato original da área
”.

Pedem a concessão do efeito suspensivo ao recurso e o provimento ao final (id. 143274174).

A liminar foi indeferida (id. 143576164).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 1446545690).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O
(A)
ADVOGADO
(A)
DARLA EBERT VARGAS
,
OAB/MT no 20010-A.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL e outros
contra decisão proferida em Embargos de Terceiro n. 0001433-78.2017.8.11.0093 - 80400, da Vara Única da comarca de Feliz Natal/MT, ajuizada contra
ORACI JOAO BIANQUINI MORO
, em que se indeferiu tutela incidental.

A liminar dos embargos de terceiro ora em análise foi inicialmente deferida em favor dos agravantes (id. 58772915, p. 08):

“Vistos.

Trata-se de Embargos de Terceiro ajuizados por Douglas
Carniel
e
Yanessa
Caroline Rocha
Carniel
em face de
Oraci
João Bianchini Moro, aduzindo, em síntese, que os embargantes são legítimos possuidores e proprietários dos imóveis registrados no CRI da Comarca de Feliz Natal sob os no 374, 2673 e 2686.

Alegam que diante da possibilidade do cumprimento da medida liminar proferida nos autos de no 238-63.2014.811.0093, código 72021, onde figuram como partes o embargado e Jair Passarela, poderão sofrer constrição em seu patrimônio consistente na alteração da cerca da divisa de sua propriedade.

Assim, requerem a suspensão da medida concedida nos autos mencionados, com a expedição de mandado de manutenção de posse. Com a inicial, juntaram os documentos de fls. 19/79.

É o breve relatório.

Decido.

Analisando detidamente a documentação trazida aos autos, bem como a documentação constante dos autos de no 238-63.2014.811.0093, código 72021, onde figuram como partes o embargado e Jair Passarela, verifico que cabe razão aos embargantes.

Com base na documentação, apesar de não haver identidade entre a área objeto da reintegração de posse nos autos de no 238-63.2014.811.0093, código 72021, com as áreas de apresentadas como de propriedade dos embargantes, verifica-se a necessidade de suspender, neste momento, qualquer ato que possa gerar dúvidas quanto à área objeto de reintegração.

Assim, restando comprovada, neste momento, que a reintegração de posse a ser cumprida naqueles autos oferece risco à posse e propriedade dos autores, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR.

Cite-se o embargado para apresentação de contestação nos termos do art. 679 do CPC.

Havendo na contestação alegação de matérias constantes no art. 337 do CPC, vistas aos embargantes no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso contrário, conclusos para providências do art. 347 do CPC.

Cumpra-se.”

Interposto o AI 1003251-02.2018, foi deferida liminar de suspensão da decisão agravada e determinação de realização de audiência de justificação, com posterior nova análise da liminar (id. 58772929, p. 11). O AI foi provido, por fim, neste sentido (id. 58772934, p. 12):

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – NÃO APRECIAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISIDIÇÃO - PROVA SUMÁRIA DA POSSE NÃO DEMONSTRADA - NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – MATÉRIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DE POSSE E PROPRIEDADE – DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “[...] Não obstante a preliminar suscitada nas razões do agravo de instrumento ser considerada matéria de ordem pública, podendo ser apreciada desde logo pelo tribunal, a questão suscitada comporta relevante discussão, devendo-se aguardar a apreciação da matéria pelo juiz a quo, sob pena de supressão de instância e de violação do duplo grau de jurisdição”. (TJ-RN, Relator: Juiz Nilson Cavalcanti (Convocado), Data de Julgamento: 29/03/2011, 2a Câmara Cível) [...]”. Não havendo prova sumária da posse elencada por documentos de forma evidente, plausível que se realize audiência de justificação, ainda que não seja necessária a prova plena da posse, mas apenas em caráter de mera plausibilidade, dada a peculiaridade do caso, a justificar a realização da audiência. Facultada a prova da posse em audiência preliminar de justificação designada pelo juiz, ou seja, havendo dúvida se o exercício da posse é de boa-fé, deve o juiz dar oportunidade ao embargante para produção de prova na audiência preliminar de justificação da posse. Em se tratando as demais matérias do mérito dos embargos de terceiro, estas devem ser analisadas pelo magistrado singular por ocasião da instrução processual
.” (N.U 1003251-02.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2018,
Publicado
no DJE 01/10/2018).

Em nova decisão, após a audiência, o juiz de primeiro grau indeferiu a liminar dos ora agravantes, autores dos embargos de terceiro (id. 58772934, p. 23):

“Vistos.

Trata-se de Embargos de Terceiro ajuizados por Douglas
Carniel
e
Yanessa
Caroline Rocha
Carniel
em face de
Oraci
João Bianchini Moro, sendo a análise da liminar pendente desde a realização de audiência de justificação.

DECIDO.

Realizada a audiência de justificação restou confirmada pela prova testemunhal produzida, que não cabe razão aos embargantes, uma vez que a área pretendida pelos embargados na Ação Cautelar de Atentado (Código 72021), em que litigam com Jair Passarela, não a mesma de posse dos embargantes.

De acordo com a testemunha Osmar Ribeiro Melo, a área do embargado não faz divisa com a área os embargantes.

Por sua vez, o Sr.
Idi

Nardino
afirmou que a área de posse de Jair Passarela difere da área dos embargantes.

Assim, se os embargados possuem liminar para retomar área ocupada por Jair Passarela (72021), não pode se dizer que o cumprimento daquela liminar irá atingir área pertencente aos embargantes.

Desta forma, não restando comprovada que a reintegração de posse a ser cumprida nos autos código 72021, oferece risco à posse e propriedade dos autores, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.

Uma vez que a contestação trouxe matérias constantes no art. 337 do CPC, vistas aos embargantes no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, digam as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, justificando a necessidade, sob pena de indeferimento, com posterior conclusão.

Cumpra-se.”

Dessa decisão, de 17/07/2019, não se tem notícia de recurso.

O feito conexo,
0000238-63.2014.8.11.0093, ajuizada pelo agravado contra Jair Passarela teve seu trâmite, sobrevindo a seguinte decisão, transcrita na decisão agravada, que segue:

“Trata-se de embargos de
terceiro opostos
por VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL e DOUGLAS CARNIEL contra ORACI JOAO BIANQUINI MORO.

Em suma, os Embargantes requerem tutela de urgência para suspender decisão proferida por este Juízo nos autos n. 0000238-63.2014.8.11.0093.

Para tanto, alegam, em suma, que: (i) houve alteração do objeto daquela lide; (
ii
) a área é objeto de disputa em outros processos conexos; (
iii
) há decisão nestes autos favorável aos Embargantes (volume III, página 83); (
iv
) o Embargado prestou informações falsas ao INCRA e, com isso, obteve certificação no SIGEF.

É o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

De início, transcrevo o inteiro teor da decisão por mim lavrada em 01/08/2022 nos autos n. 0000238-63.2014.8.11.0093:

"I - RELATÓRIO

Tendo em vista que, nos autos, há liminar, secundada pelo egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, há mais de oito anos aguardando para ser cumprida, CHAMO O FEITO À ORDEM.

Trata-se de cautelar ajuizada por ORACI JOAO BIANQUINI MORO contra JAIR PASSARELLA.

Liminar concedida em 09/06/2014 (Num. 66977445 - Pág. 14).

Contra a referida decisão, o Requerido interpôs o primeiro Agravo de Instrumento, o qual veio a ser desprovido em 18/11/2014 (Num. 66978824 - Pág. 5).

Ordenado o cumprimento da liminar em 24/02/2015 (Num. 66978824 - Pág. 42).

Contra a referida decisão, o Requerido interpôs o segundo Agravo de Instrumento, o qual também veio a ser desprovido em 18/10/2016 (Num. 66978831 - Pág. 39).

Nova decisão ordenando o cumprimento da liminar em 10/04/2017 (Num. 66978836 - Pág. 34).

Realizado estudo pela PM em 21/07/2017 (Num. 66980394 - Pág. 18).

Mais uma vez, decisão determinando o cumprimento da liminar independentemente de novo estudo em 17/07/2019 (Num. 66980398 - Pág. 17).

Comprovante de pagamento das custas da diligência apresentado pela parte Requerente em 01/08/2019 (Num. 66980398 - Pág. 18).

Pedidos da parte Requerente, desde 2014 até 2022, para se cumpra a liminar (Num. 66978824 - Pág. 16, Num. 66978836 - Pág. 17, Num. 66980398 - Pág. 18, Num. 66980398 - Pág. 23 e Num. 88186563 - Pág. 1).

É o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O cumprimento da liminar e a preparação do feito para o julgamento antecipado é medida que se impõe.

A um, porque inexiste dubiedade sobre o conteúdo da liminar. Basta a leitura das decisões proferidas nos autos - e mantidas pelo Tribunal por acórdãos de há muito preclusos -, para perceber que a liminar consiste em:

a) suspensão de toda e qualquer atividade exercida na área delimitada, até mesmo para impedir o cometimento de crimes ambientais em área de reserva legal;

b) retirada de cercas, gados e demais bens inseridos na área;

c) proibição de ingresso, permanência, alteração de
dividas
, abertura de picadas e desmate na área;

d) imposição de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) nos casos de descumprimento;

e) preservação do estado de fato original da área;

A dois, porquanto não há questionamento sobre qual a área objeto da ordem judicial, que, aliás, é georreferenciada (Num. 88186567, Num. 88186575 e Num. 88186579).

A três, pois não há dúvida que a medida se volta à proteção do bem, independentemente de quem esteja ou não na área no momento do cumprimento da medida.

A quatro, pois as custas da diligência já se encontram recolhidas.

A cinco. porque foi dispensada a realização de novo estudo da PM, até mesmo porque já fora elaborado.

A seis e principalmente, porque o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, só neste feito, já foi instado a falar duas vezes. Em
ambas oportunidades
, ordenou o cumprimento da liminar concedida pelo Juízo de primeiro grau.

Diante desse cenário, inexiste justificativa plausível para que uma ordem vinda da Corte não seja cumprida.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, como medida destinada ao saneamento do feito, determino, em cumprimento ao quanto já determinado por decisão preclusa do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a expedição de mandado de preservação do estado de fato da área especificada pela parte Requerente (georreferenciamento de um. 88186567, Num. 88186575 e Num. 88186579).

O mandado conterá as seguintes determinações:

a) suspensão de toda e qualquer atividade exercida na área delimitada, até mesmo para impedir o cometimento de crimes ambientais em área de reserva legal;

b) retirada de cercas, gados e demais bens inseridos na área;

c) proibição de ingresso, permanência, alteração de
dividas
, abertura de picadas e desmate na área;

d) preservação do estado de fato original da área (reserva legal);

e) imposição de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) nos casos de descumprimento, sem prejuízo da caracterização de crime de desobediência.

Fixo o prazo peremptório de 10 (dez) dias para o cumprimento da liminar.

A ordem deverá ser cumprida contra a parte Requerida, bem como contra qualquer terceiro que lá se encontre, inclusive quanto à proibição de ingresso e permanência no bem, uma vez que, conforme determinados nos autos, a medida visa à proteção do estado de fato do bem imóvel objeto do litígio principal.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

I) Expeça-se mandado, deferido, desde logo, o reforço policial para o exato cumprimento da ordem e, se preciso, prisão de quem a ela resistir.

II) Diligências já recolhidas. Acaso necessária complementação, comunique-se à parte Requerente pelo meio mais expedito possível ante a urgência que o caso envolve.

II) Oficie-se à Polícia Militar para que auxilie o cumprimento da medida.

III) Já foi elaborado estudo pela Polícia Militar (66980394 - Pág. 18) e há ordem expressa nos autos dispensando novo estudo, de tal modo que não serão tolerados atrasos no cumprimento da ordem deste Juízo, sob pena de responsabilidade.

IV) Reputo desnecessária a dilação probatória, até mesmo porque se trata de demanda cautelar. Sendo assim, intime-se a parte Requerida dos documentos juntados pela parte Requerente (Num. 88186563 - Pág. 1 a Num. 88186579 - Pág. 1). Prazo: 05 dias.

V) Decorrido o prazo estabelecido no item precedente, tornem os autos conclusos para julgamento antecipado do mérito.

VI) Intimem-se.

VII) Cumpra-se com urgência. Para tanto, serve a decisão como mandado/ofício/carta precatória.

Expeça-se o necessário.

Feliz Natal/MT, data e assinatura eletrônicas."
(grifos constantes do original).

Pois bem.

Analisando detidamente os argumentos levantados pelos Embargantes, tenho que, ao menos por ora, não há razões para suspender o cumprimento da decisão proferida naqueles autos.

A um, porque a decisão combatida, em verdade, versa sobre a mera organização daquele feito. Como amplamente demonstrado, a ordem de preservação do estado de fato do bem objeto do litígio já foi tomada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por diversas vezes e há vários anos. É dizer, o cumprimento da ordem nos exatos termos em que lançada consubstancia verdadeira deferência à autoridade do TJMT, cujas determinações devem se impor e fazer cumprir, ainda que contra elas se oponham terceiros.

Consequentemente, nem sequer cabe a este Juízo, que simplesmente organizou o feito e ordenou a efetivação da ordem, rever se há ou não fumus boni iuris ou periculum in mora a sustentar tal comando decisório. O intento dos ora Embargantes em fazê-lo deve ser prontamente rechaçado, já que este Juízo de piso não consubstancia instância recursal tampouco se irroga na função de aclarar ou (
des
)dizer o quanto determinado pela Corte.

A dois, porquanto não vislumbro a apontada alteração do objeto da lide. A bem da verdade, por meio desse argumento, os Embargantes estão a antecipar argumento meritório com o qual, não obstante pender de dilação probatória para ser confirmado, buscam, já agora, impedir o cumprimento de ordem, reitero, proferida de há muito pela Corte
matogrossense
.

Ora, quanto ao ponto, convém destacar que, além de o Embargado ter em seu favor uma série de decisões judiciais naqueles autos com o fito de preservação do bem, certo é que trouxe a área georreferenciada, dotada de certificação ativa perante o SIGEF. Por tais razões, ainda que, como dito, não caiba a este Juízo tecer considerações sobre o mérito da ordem que fez cumprir, convém destacar, meramente de passagem, que o pleito do
ora Embargado
é, sim, dotado de verossimilhança, consubstanciado em título e, aparentemente, melhor posse que os agora Embargantes -- os quais haverão de observar o inteiro teor da decisão proferida nos autos 0000238-63.2014.8.11.0093, sob pena de multa diária.

A três, pois a grave acusação de que o Embargado
utilizou-se
de informações falsas para obter documento perante repartição pública deve ser confirmada por provas -- e não por palavras ou argumentos soltos em uma petição --, sob pena de constituir, em tese, infração penal ou civil. Tal acusação, séria que é, demanda também instrução probatória para a sua elucidação, não sendo, também por isso, suficiente a desautorizar o cumprimento da decisão ora combatida.

A quatro, porque a mera existência de tumulto processual não impede a efetivação dos comandos judiciais.

A cinco, pois não prospera, ao menos por ora, o argumento de que os Embargantes contam com decisão favorável a si nestes autos. Com efeito, na mencionada decisão, reproduzida ao Num. 92459195, em 17/07/2019, Sua Excelência o MM. Juiz de Direito à época à frente desta Comarca, Dr. Juliano
Hermont
Hermes da Silva, indeferiu o pedido de liminar tecido pelos ora Embargantes. Da leitura da decisão, de fundamentação sucinta, não se pode extrair, pelo menos não por enquanto, trecho em que se tenha reconhecido o direito invocado pelos Embargantes. Ao contrário, das conclusões lançadas por Sua Excelência, ainda sob cognição sumária -- friso --, extraio que as posses havidas pelos Embargantes e pelo Embargado não são coincidentes, motivo pelo qual, com ainda mais razão, afigura-se temerário sustar o cumprimento da ordem lançada nos autos 0000238-63.2014.8.11.0093.

A seis e por fim, a liminar de sustação da ordem emanada nos autos 0000238-63.2014.8.11.0093 já foi indeferida nestes autos, conforme visto acima, de modo que, não tendo havido recurso a tempo e modo oportuno, não cabe agora aos Embargantes, sob a denominação de "pedido de tutela de urgência", tecer verdadeiro pleito de reconsideração -- o qual, sabidamente, não é sucedâneo recursal e nem autoriza a eterna rediscussão de temas já debatidos nos autos.

Conjugados todos esses aspectos, é de se negar o pleito de reconsideração tecido pelos Embargantes, ao menos por enquanto. De mais a mais, ainda que o pleito se enquadrasse tecnicamente em requerimento originário de tutela provisória, reputo ausentes os requisitos legais, notadamente a probabilidade jurídica do pedido.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido tecido pelos Embargantes.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

I) Intimem-se as partes para especificar as provas que pretendem produzir, ficando, desde já, a coleta conjunta de provas para instruir todos os feitos conexos em uma só assentada. Prazo: 10 (dez) dias.

II) Advirto, como expressão do princípio da não surpresa, que a interposição de embargos de declaração com objetivo, direto ou indireto, de rediscutir ponto examinado na sentença implica:

(a) não conhecimento dos embargos, a afastar o efeito interruptivo recursal e, consequentemente, acarretar a intempestividade da apelação;

(b) sanção, seja pela aplicação/acréscimo da pena da litigância de má-fé, seja impondo nova multa, por interposição de embargos protelatórios, cumulativamente.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.”

Depreende-se de todo o exposto que já se decidiu que a questão possessória não está favorável aos agravantes, em decisão liminar contra a qual não se interpôs recurso, proferida nos embargos de terceiros.

Deve ser aplicado o verbete do art. 507 e art. 233 do CPC/2015, pois, sobre o tema, ocorre-se a preclusão:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.”

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Nas lições de LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR, em obra de coordenadoria de FREDIE DIDIER JR. e TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER,
“A preclusão temporal opera-se tão logo se tenha escoado o prazo a prática do ato processual, não se fazendo necessária, para a sua configuração, nenhuma declaração judicial nesse sentido. O CPC/1973 (caput do art. 183), no que foi repetido pelo Novo CPC (caput do art. 223), trata a questão como sendo algo automático no sentido de que, uma vez decorrido o prazo, extingue-se o direito da prática do ato. Registra-se, de passagem, que o Novo Diploma Processual complementa a questão ao afirmar que, verificada a preclusão, perde o interessado não apenas o direito de praticar, mas, também, o de emendar o ato processual”
(Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/ Teresa Arruda Alvim
Wambier
... [et al], coordenadores. – São
Paulo :
Editora Revista dos Tribunais, 2015,
pgs
. 662/663).

O doutrinador THEOTONIO NEGRÃO ainda comenta que
"‘Somente os fatos ainda não ocorridos até o último momento em que a parte poderia tê-los eficazmente arguido em primeiro grau de jurisdição, ou os de que a parte não tinha conhecimento é que podem ser suscitados em apelação ou durante o seu processamento.
Inocorrendo
qualquer exceção ou força maior, de se concluir pela inadmissibilidade de apreciação dos fatos novos arguidos, devendo-se julgar a matéria impugnada no recurso de acordo com o princípio ‘tantum
devolutum
quantum
appellatum
’ (RT 638/159 e Bol. AASP 1.622/21)"
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Ed. Saraiva, 36a ed., p. 600).

Ademais, a decisão no conexo é favorável ao agravado, assim como a destes embargos de
terceiro
, como já transcrito. Não havendo ordem de suspensão, pode o juízo do atentado dar continuidade ao feito.

A decisão proferida no conexo, e obedecida nos embargos de terceiro, advém do TJMT, no AI 28726/2015:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE ATENTADO DEPENDENTE DA AÇÃO PRINCIPAL DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL – POSTERIOR CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM – ACÓRDÃO DO TRIBUNAL EM RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL QUE ANULOU SENTENÇA ANTERIORMENTE PROFERIDA E DETERMINOU A INSTRUÇÃO DO FEITO NO PROCESSO PRINCIPAL – EQUÍVOCO NA DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO – ARQUIVAMENTO DO FEITO NÃO EFETIVADO – CHAMAMENTO DO FEITO Á ORDEM PARA DESIGNAR INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EM CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DA INSTÂNCIA SUPERIOR – AUSÊNCIA DE CARÁTER DECISÓRIO – INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA OU CESSAÇÃO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL - DESPACHO DE MERO IMPULSO PROCESSUAL – CAUTELAR QUE DEVE SEGUIR O PROCESSO PRINCIPAL – DESNECESSIDADE DE ARQUIVAMENTO – INEXISTÊNCIA DE ERRO DE JULGAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. Constatada a irregularidade na determinação de arquivamento do feito, sem dar cumprimento
a
acórdão proferido em recurso de apelação que anulou sentença anteriormente proferida nos autos da ação principal, correto o chamamento do feito a ordem para designar audiência de instrução e julgamento, não importando em erro de julgamento. Tal ato não pode ser considerado como ato sentencial, mas sim impulso oficial. Acerca do impulso oficial, tem – se que tal princípio, por sua vez, disciplina que, uma vez dado início à causa, o magistrado poderá impulsioná-la de ofício, em busca da sua convicção, e, mais, no caso, nem se pode levantar a hipótese de erro de julgamento, pois, o comando judicial não é sentença. Dada a
acessoriedade
da ação cautelar de atentado, esta deve seguir o processo principal. A ação cautelar dependente do processo principal tem que ter prosseguimento porque não encerrada a ação de interdito proibitório, vez que a sentença proferida foi anulada, inexistindo cessação da prestação jurisdicional
.” (TJ-MT - AI: 00287267920158110000 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 24/10/2016).

Aquele agravo, AI 28726/2015, julgado em 18/10/2016, versava sobre decisão que conservação da área, e foi mantida pelo desprovimento. Eis o preâmbulo:

“[...] Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JAIR PASSARELA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos da Ação Cautelar de Atentado sob o n. 0000238-63.2014.811.0093 - Código 72021 - proposta por ORACI JOÃO BIANCHINI MORO, que determinou o cumprimento da liminar anteriormente deferida para
suspender as atividades
do agravante na área objeto do litígio,
proceder à retirada do gado
ali existente
e da cerca
afixada e, por fim,
proibir seu ingresso no imóvel
, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). [...]”.

Assim, não vejo como se suspender a ordem no principal, considerando que não se demonstrou que a decisão proferida no feito conexo atingiria a posse dos embargantes, como já decidido em 2019, e se tenta agora, em 2022, alterar, interpondo agravo contra decisão de cumprimento das decisões anteriormente proferidas, as quais já se ocorreu preclusão da discussão.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO
– PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A SUA CONCESSÃO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não constatada a existência dos requisitos necessários dos Código de Processo Civil para a concessão da manutenção preventiva do agravante na posse de imóvel em sede de embargos de terceiro, somada à necessidade de dilação probatória do feito, de
rigor o indeferimento do pedido antecipatório
.”
(TJ-MT 10264931920208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO EMBARGOS DE TERCEIROS – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO –
AUSÊNCIA DE ÓBICE AO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. O fato de ter sido interposto Agravo em Recurso Especial contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo inalterada a sentença proferida em Embargos de Terceiro,
não é óbice ao prosseguimento da execução,
pois, via de regra, àquele recurso é conferido tão somente o efeito devolutivo.”
(TJ-MS - AI: 14163740420208120000 MS 1416374-04.2020.8.12.0000, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 21/05/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/05/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL OBJETO DE DISPUTA. PROIBIÇÃO DE NOVAS TRANSAÇÕES ENVOLVENDO O BEM. EMBARGOS DE TERCEIRO. ANTERIOR DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS E INTERPOSIÇÃO DE APELO. NOVA ORDEM PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INSURGÊNCIA. ALEGAÇÕES RECÍPROCAS DE FRAUDE E DE MÁ FÉ DOS LITIGANTES. NECESSIDADE DE FARTA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
CONTINUIDADE DO PROCESSO
, SEM QUE EVIDENCIADO RISCO DE PERECIMENTO DO BEM EM QUESTÃO E NEM PREJUÍZO ÀS PARTES.
INEXISTÊNCIA DE ÓBICES À CONTINUIDADE DO PROCESSO
. NOVA SISTEMÁTICA DO CPC/
2015 .
AUSÊNCIA DE NORMA CORRESPONDENTE, PREVENDO A IMPOSITIVA SUSPENSÃO DO ART. 1052, DA REVOGADA LEI ADJETIVA
( CPC
/
73 )
. MANUTENÇÃO DO DECISUM. IMPROVIMENTO DO AGRAVO.”
(TJBA - Classe: Agravo de
Instrumento,Número
do Processo: 0013568-15.2016.8.05.
0000 ,
Relator (a): Emílio Salomão Pinto
Resedá
, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 15/03/2017).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO.LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA SUMÁRIA DA POSSE DO TERCEIRO.ART. 1.050 DO CPC. DÚVIDA SOBRE O POSSUIDOR ANTERIOR E EFETIVO DOS IMÓVEIS.
POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DO PROCESSO PRINCIPAL, QUANTO AO CUMPRIMENTO DE LIMINAR DE MANUTENÇÃO DE POSSE
PREVIAMENTE DEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-PR - SL: 10094285 PR 1009428-5 (Acórdão), Relator: Mário Helton Jorge, Data de Julgamento: 13/11/2013).

Apenas se obedece à ordem de anos atrás, do presente feito e do principal, e as decisões provisórias são desfavoráveis aos interesses dos agravantes, de maneira que não existem vícios pelo juízo de primeiro grau a se prover o presente recurso.

Ademais, apesar de se alegar que houve eventual inovação, com alteração da área de cumprimento das decisões e juntada de
geo
que traduz em novo imóvel, certo é que, em simples aferição do que consta dos autos e dos mapas, depreende-se que se trata do mesmo imóvel. As imagens são semelhantes, em todos os documentos juntados pelo agravado, em que se decidiu favoravelmente a ele. Sendo as imagens iguais, representam a mesma área, conforme segue:

Imagem juntada em 2010, após realização de audiência de justificação nos autos de Interdito Proibitório 178-17.2010.8.11.0093 (id. 67922223, p. 10):

Documento colorido, apresentado nas contrarrazões a este agravo (id. 146545690, p. 23):

Imagem apresentada com o pleito de cumprimento das decisões proferidas em favor do agravado
Oraci
João, nos autos de Ação de Atentado no 238-63.2014.8.11.0093 (id. 88186579), esta recente, apresentada em setembro de 2022, de modo que impertinente se alegar que
“
a decisão que ordena o cumprimento da liminar da Ação Cautelar inova ao invocar como limitação da área onde deve ser cumprida a medida os documentos apresentados pelo Agravado apenas na data de 26.06.2022, no qual consta nova descrição da área do imóvel
”:

A comparação das imagens da conta de que se trata do
mesmo imóvel, aquele destacado pela parte em 2010
, e as decisões são favoráveis ao agravado, e devem ser cumpridas,
ainda mais quando tem caráter acautelatório
, conforme novamente destaco da parte dispositiva:

“III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, como medida destinada ao saneamento do feito, determino, em cumprimento ao quanto já determinado por decisão preclusa do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a expedição de mandado de preservação do estado de fato da área especificada pela parte Requerente (georreferenciamento de um. 88186567, Num. 88186575 e Num. 88186579).

O mandado conterá as seguintes determinações:

a)
suspensão de toda e qualquer atividade
exercida na área delimitada,
até mesmo para impedir o cometimento de crimes ambientais
em área de reserva legal;

b)
retirada
de cercas, gados e demais bens inseridos na área;

c)
proibição de ingresso
,
permanência
,
alteração de
dividas
,
abertura de picadas e desmate na área
;

d)
preservação
do estado de fato original da área (reserva legal);

e) imposição de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) nos casos de descumprimento, sem prejuízo da caracterização de crime de desobediência.”

Os elementos são suficientes à manutenção da decisão proferida em primeiro grau, de maneira que deve ser mantida em sua íntegra.

Eventual alegação de simulação deve ser aferida em autos próprios, já que não foi objeto da decisão agravada.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTI
ÃO
BARBOSA FARIAS (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 24 DE JANEIRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 7 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e, após criterioso exame dos autos, não tenho dúvidas em acompanhar a i. Desembargadora Relatora quanto ao desprovimento do Agravo Instrumento e quanto à rejeição da tese recursal de que em virtude do cumprimento da liminar de reintegração de posse
deferida em favor do agravado
Oraci
Bianchini Moro nos autos da ação
cautelar de atentado “
modificará as divisas das áreas vizinhas e ampliará (indevidamente) a circunscrição do imóvel do agravado
”.

O agravado
Oraci
Bianchini Moro ajuizou “Ação Cautelar de Atentado” (Proc. no 0000238-63.2014.8.11.0093) contra Jair Passarela almejando a proteção possessória de uma área de terras de 2.420
ha
, denominada “Fazenda Vale do Tartaruga”, localizada na Gleba Atlântica, parte no município de Vera/MT e parte no município de Feliz Natal/MT, adquirida em fevereiro de 1987, “
através de Escritura de Cessão de Direitos e Compra e Venda de Banco Auxiliar de Investimentos S.A.,

com os limites e confrontações descritas na matrícula no 782, lavrada às fls. 01F do Livro 02 do Registro Geral do Cartório de 1o Oficio da Comarca de Vera/MT
”; ressaltando que exerce a posse mansa e pacífica sobre a área há mais de 20 anos, “
inclusive com projeto de manejo sustentável, realizado desde o ano de 1997, com autorização do órgão ambiental competente – IBAMA
”, requereu a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 66976158 dos autos de origem).

A proteção possessória foi deferida ao requerente/agravado em decisão proferida no dia
09/06/2014
(cf. Id. no 66977445 – pág. 11/15 dos autos de origem);
verbis
:

Acerca da possibilidade de concessão de medida liminar neste caso, verifico ainda a presença dos requisitos autorizadores para tanto, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Com efeito, o primeiro encontra-se caracterizado em face da sentença exarada nos autos do Processo
n.°
179-17.2010.811.0093 — Cód. 49430, a qual julgou improcedente pela ausência de provas acerca dos argumentos delineados naquela demanda.

Ora, é, pois, de se conferir o devido crédito à sentença judicial anteriormente exarada, a qual, após ampla atividade cognitiva, julgou improcedente pretensão do requerido. Destarte, temos que, efetivamente, o requerente é proprietário/possuidor do imóvel aludido na prefaciai.

Presente, assim, o primeiro requisito para concessão do pedido liminar: o fumus boni iuris.

Noutro prisma, pelos documentos de fls. 154/162 denota-se que o requerido está molestando a área de terras em questão, não obstante a decisão judicial que lhe foi desfavorável. Aliás, i
mpende, ainda, considerar a notícia acerca de eventual desmatamento na área de reserva legal do imóvel. Tais notícias são preocupantes e carecem da devida interferência do Estado
. Provado, com isso, o periculum in mora, autorizador da medida liminar vindicada.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, DEFIRO o pedido liminar deduzido por
Oraci
Bianchini Moro em face de Jair Passarela e, via de consequência, DETERMINO a suspensão das atividades exercidas pelo requerido, na área descrita na prefaciai, proibindo que este inove no estado de fato, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 881, do CPC.

Fica o Sr. Meirinho, desde já, autorizado a requisitar reforço policial, se necessário, para o cumprimento desta decisão, bem como deverá efetuar o imediato encaminhamento de todos aqueles que causarem embaraços ou se recusarem a cumpri-la à autoridade policial para a lavratura do competente Termo Circunstanciado de Ocorrência pelo crime de desobediência.

E desde então, a marcha processual foi atravancada em razão de sucessivos recursos interpostos pelo réu Jair Passarella que impediram, tanto o andamento do feito, como também o cumprimento da ordem de reintegração de posse exarada no dia 09/06/2014 em favor do autor/agravado
Oraci
João Bianquini Moro, até que, no dia 01/08/2022, ao sanear o feito, o MM. Juiz proferiu decisão, ordenando o imediato cumprimento da liminar
, sob os seguintes fundamentos:

Tendo em vista que, nos autos,
há liminar, secundada pelo egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, há mais de oito anos aguardando para ser cumprida
,
CHAMO O FEITO À ORDEM
.

Trata-se de cautelar ajuizada por
ORACI JOAO BIANQUINI MORO
contra
JAIR PASSARELLA
.

Liminar concedida em
09/06/2014
(Num. 66977445 - Pág. 14).

Contra a referida decisão, o Requerido interpôs o primeiro Agravo de Instrumento, o qual veio a ser desprovido em
18/11/2014
(Num. 66978824 - Pág. 5).

Ordenado o cumprimento da liminar em
24/02/2015
(Num. 66978824 - Pág. 42).

Contra a referida decisão, o Requerido interpôs o segundo Agravo de Instrumento, o qual também veio a ser desprovido em
18/10/2016
(Num. 66978831 - Pág. 39).

Nova decisão ordenando o cumprimento da liminar em
10/04/2017
(Num. 66978836 - Pág. 34).

Realizado estudo pela PM em
21/07/2017
(Num. 66980394 - Pág. 18).

Mais uma vez, decisão determinando o cumprimento da liminar independentemente de novo estudo em
17/07/2019
(Num. 66980398 - Pág. 17).

Comprovante de pagamento das custas da diligência apresentado pela parte Requerente em
01/08/2019
(Num. 66980398 - Pág. 18).

Pedidos da parte Requerente, desde 2014 até 2022, para se cumpra a liminar (Num. 66978824 - Pág. 16, Num. 66978836 - Pág. 17, Num. 66980398 - Pág. 18, Num. 66980398 - Pág. 23 e Num. 88186563 - Pág. 1).

É o relatório
.
Decido
.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O cumprimento da liminar e a preparação do feito para o julgamento antecipado é medida que se impõe.

A um
, porque inexiste dubiedade sobre o conteúdo da liminar. Basta a leitura das decisões proferidas nos autos - e mantidas pelo Tribunal por acórdãos de há muito preclusos -, para perceber que a liminar consiste em:

a) suspensão de toda e qualquer atividade exercida na área delimitada, até mesmo para impedir o cometimento de crimes ambientais em área de reserva legal;

b) retirada de cercas, gados e demais bens inseridos na área;

c) proibição de ingresso, permanência, alteração de
dividas
, abertura de picadas e desmate na área;

d) imposição de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) nos casos de descumprimento;

e) preservação do estado de fato original da área;

A dois
, porquanto não há questionamento sobre qual a área objeto da ordem judicial, que, aliás, é georreferenciada (Num. 88186567, Num. 88186575 e Num. 88186579).

A três
, pois não há dúvida que a medida se volta à proteção do bem, independentemente de quem esteja ou não na área no momento do cumprimento da medida
.

A quatro
, pois as custas da diligência já se encontram recolhidas.

A cinco,
porque foi dispensada a realização de novo estudo da PM, até mesmo porque já fora elaborado.

A seis
e principalmente, porque o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, só neste feito, já foi instado a falar duas vezes. Em
ambas oportunidades
, ordenou o cumprimento da liminar concedida pelo Juízo de primeiro grau.

Diante desse cenário, inexiste justificativa plausível para que uma ordem vinda da Corte não seja cumprida.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, como medida destinada ao saneamento do feito, determino, em cumprimento ao quanto já determinado por decisão preclusa do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a expedição de mandado de preservação do estado de fato da área especificada pela parte Requerente (georreferenciamento de um. 88186567, Num. 88186575 e Num. 88186579).

O mandado conterá as seguintes determinações:

a) suspensão de toda e qualquer atividade exercida na área delimitada, até mesmo para impedir o cometimento de crimes ambientais em área de reserva legal;

b) retirada de cercas, gados e demais bens inseridos na área;

c)
proibição de ingresso
, permanência, alteração de
dividas
, abertura de picadas e desmate na área;

d) preservação do estado de fato original da área (reserva legal);

e) imposição de multa diária de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
nos casos de descumprimento, sem prejuízo da caracterização de crime de desobediência.

Fixo o prazo peremptório de 10 (dez) dias para o cumprimento da liminar.

A ordem deverá ser cumprida contra a parte Requerida, bem como contra qualquer terceiro que lá se encontre
, inclusive quanto à proibição de ingresso e permanência no bem, uma vez que, conforme determinados nos autos, a medida visa à proteção do estado de fato do bem imóvel objeto do litígio principal
(cf. Id. no 91394324 dos autos de origem).

Os agravantes então ajuizaram “Embargos de Terceiro”, contra
Oraci
João Bianchini Moro, dizendo que tal decisão os afeta e fere seu direito de propriedade, porque eles é quem são “
os legítimos proprietários da Fazenda Chapecó, no município de Feliz Natal-MT
”, e foram surpreendidos pelo embargado
Oraci
, acompanhado por Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de reintegração de posse deferido nos autos da ação cautelar no 0000238-63.2014.8.11.0093, contudo, segundo alegam os embargantes na peça inicial, trata-se de espúria tentativa de
Oraci
, “
de aumentar as divisas de sua propriedade, querendo efetuar a suposta reintegração de posse referente ao processo que moveu contra Jair Passarela, alegando que a área dos embargantes estaria envolvida no conflito”,
dizendo ainda que a área por ele pretendida “
não é a mesma de posse dos embargantes/agravantes
”, e por isso defendem que
a ordem de reintegração de posse deve ser imediatamente suspensa.

O MM. Juiz rejeitou tal arguição nos seguintes termos:

(...)

Analisando detidamente os argumentos levantados pelos Embargantes, tenho que, ao menos por ora, não há razões para suspender o cumprimento da decisão proferida naqueles autos.

A um, porque a decisão combatida, em verdade, versa sobre a mera organização daquele feito. Como amplamente demonstrado, a ordem de preservação do estado de fato do bem objeto do litígio já foi tomada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por diversas vezes e há vários anos. É dizer, o cumprimento da ordem nos exatos termos em que lançada consubstancia verdadeira deferência à autoridade do TJMT, cujas determinações devem se impor e fazer cumprir, ainda que contra elas se oponham terceiros.

Consequentemente, nem sequer cabe a este Juízo, que simplesmente organizou o feito e ordenou a efetivação da ordem, rever se há ou não fumus boni iuris ou periculum in mora
a sustentar tal comando decisório. O intento dos ora Embargantes em fazê-lo deve ser prontamente rechaçado, já que este Juízo de piso não consubstancia instância recursal tampouco se irroga na função de aclarar ou (
des
)dizer o quanto determinado pela Corte.

A dois, porquanto não vislumbro a apontada alteração do objeto da lide. A bem da verdade, por meio desse argumento, os Embargantes estão a antecipar argumento meritório com o qual, não obstante pender de dilação probatória para ser confirmado, buscam, já agora, impedir o cumprimento de ordem, reitero, proferida de há muito pela Corte
matogrossense
.

Ora, quanto ao ponto, convém destacar que, além de o Embargado ter em seu favor uma série de decisões judiciais naqueles autos com o fito de preservação do bem, certo é que trouxe a área georreferenciada, dotada de certificação ativa perante o SIGEF. Por tais razões, ainda que, como dito, não caiba a este Juízo tecer considerações sobre o mérito da ordem que fez cumprir, convém destacar, meramente de passagem, que o pleito do
ora Embargado
é, sim, dotado de verossimilhança, consubstanciado em título e, aparentemente, melhor posse que os agora Embargantes -- os quais haverão de observar o inteiro teor da decisão proferida nos autos 0000238-63.2014.8.11.0093, sob pena de multa diária.

A três, pois a grave acusação de que o Embargado se utilizou de informações falsas para obter documento perante repartição pública deve ser confirmada por provas -- e não por palavras ou argumentos soltos em uma petição --, sob pena de constituir, em tese, infração penal ou civil. Tal acusação, séria que é, demanda também instrução probatória para a sua elucidação, não sendo, também por isso, suficiente a desautorizar o cumprimento da decisão ora combatida.

A quatro, porque a mera existência de tumulto processual não impede a efetivação dos comandos judiciais.

A cinco, pois não prospera, ao menos por ora, o argumento de que os Embargantes contam com decisão favorável a si nestes autos. Com efeito, na mencionada decisão, reproduzida ao Num. 92459195, em 17/07/2019, Sua Excelência o MM. Juiz de Direito à época à frente desta Comarca, Dr. Juliano
Hermont
Hermes da Silva, indeferiu o pedido de liminar tecido pelos ora Embargantes. Da leitura da decisão, de fundamentação sucinta, não se pode extrair, pelo menos não por enquanto, trecho em que se tenha reconhecido o direito invocado pelos Embargantes. Ao contrário, das conclusões lançadas por Sua Excelência, ainda sob cognição sumária -- friso --, extraio que as posses havidas pelos Embargantes e pelo Embargado não são coincidentes, motivo pelo qual, com ainda mais razão, afigura-se temerário sustar o cumprimento da ordem lançada nos autos 0000238-63.2014.8.11.0093.

A seis e por fim, a liminar de sustação da ordem emanada nos autos 0000238-63.2014.8.11.0093 já foi indeferida nestes autos, conforme visto acima, de modo que, não tendo havido recurso a tempo e modo oportuno, não cabe agora aos Embargantes, sob a denominação de "pedido de tutela de urgência", tecer verdadeiro pleito de reconsideração -- o qual, sabidamente, não é sucedâneo recursal e nem autoriza a eterna rediscussão de temas já debatidos nos autos.

Conjugados todos esses aspectos, é de se negar o pleito de reconsideração tecido pelos Embargantes, ao menos por enquanto. De mais a mais, ainda que o pleito se enquadrasse tecnicamente em requerimento originário de tutela provisória, reputo ausentes os requisitos legais, notadamente a probabilidade jurídica do pedido.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido tecido pelos Embargantes
(cf. Id. no 92663357 dos autos de origem)
.

Os agravantes insistem na tese de que a pretensão dos requeridos “
em cumprir a decisão judicial
em cima da área dos requerentes
não merece consideração porque
as áreas não podem ser identificadas entre si
, ou seja, a área de reintegração de posse constante na Ação Cautelar n. 0000238.63.2014.8.11.0093, cujas partes são Jair Passarela e
Oraci
B. Moro,
não é a mesma área de posse dos embargantes
” (destaquei).

No entanto, consta dos autos que após o deferimento da liminar de reintegração de posse em favor do agravado
Oraci
, o MM. Juiz determinou “a realização de análise da área litigiosa”, ordem cumprida em 17/07/2017 pelo Comandante do 4o Batalhado de Polícia Militar da cidade de Feliz Natal/MT, Manoel B. Fernandes Dantas, que, ao realizar o estudo prévio, esclareceu que a área ocupada pelos embargantes/agravantes
é a mesma área objeto do litígio instaurado entre
Oraci
João Bianchini Moro e Jair Passarela, e exatamente na qual cumpriu-se a medida
(cf. Id. no 66980394 – pág. 4 dos autos de origem), senão vejamos;

ESTUDO PRÉVIO no 001/40PELPM/11013PM/20

Estamos informando Vossa Excelência, que na data de 17/07/2017, antecedendo o cumprimento da Ordem judicial propriamente dita, foi realizado um ESTUDO PRÉVIO na localidade em
litígio
denominada Fazenda Vale do Tartaruga Feliz Natal-MT,
que objetivou inspecionar o terreno objeto da medida judicial, fins de provimento de informações para subsidiar as tomadas de decisões do Escalão Superior quanto os meios necessários para dar apoio ao Oficial de Justiça
.

O ESTUDO PRÉVIO foi realizado por este Oficial Intermediário, com o escopo de realizar as análises previas no terreno em uma de terras objeto a medida judicial, que está inserida num imóvel rural denominada FAZENDA VAL DO TARTARUGA com uma extensão de terra de 2.420 hectares, Município d Feliz Natal-MT, distante do perímetro urbano da cidade de Feliz Natal-MT a 40 KM.
parte do imóvel onde está inserida as cercas e o gado a serem removidos, é a parte limítrofe com um outro imóvel que foi identificado como FAZENDA CHAPECÓ/FAZENDA EDUMARI de propriedade do Sr. DOUGLAS
(Telefone: 66 99985 8699), residente na cidade de Sorriso-MT e devido os bens ali encontrados, necessita de
um espaço
de tempo de aproximadamente 05 a 07 dias e o provimento de meios conforme demonstrado no ESTUDO PRÉVIO realizado.

Informamos ainda, da remessa do Estudo Prévio ao Comando Regional da
Polícia
Militar em Sinop-MT., para análises e homologações finais, bem como, da necessidade de espaço de tempo para reunir os meios necessários demonstradas nas inspeções feitas, quanto a necessidade de provimento de trabalhadores braçais e outros meios para retirada das cercas e do gado lá inseridos, tudo na busca de meios para o fiel cumprimento da Ordem Judicial.

Destarte, tão logo este Comando Local receba a homologação do emprego da força policial militar, com provimento dos meios necessários para sua execução, estaremos de incontinenti, oficiando esse Juízo do início da Operação Policial Militar em apoio ao Oficial de Justiça na remoção dos bens.

Dos expostos, fins de conhecimento, encaminhamos a Vossa Excelência, cópia do ESTUDO PRÉVIO n° 001/4° PELPM/11013PM/2017 - OPERAÇÃO DILIGENCIAIS DE ANÁLISES PREVIAS NO TERRENO -FAZENDA VALE DO TARTARUGA FELI NATAL-MT, contendo 13 (treze) folhas e seus apensos, e apresentamos o presente instrumento fins de conhecimento e que produzam seus legais efeitos.

Não bastasse a precisão de tais informações constantes do estudo prévio, analisei também os mapas das áreas litigiosas colacionadas nas ações interpostas pelo réu Jair
Passerella
e pelos agravantes Douglas e Vanessa
Carniel
- Interdito Proibitório no 0000179-17.2010.8.11.0093, Embargos de Terceiros no 0001433-78.2017.8.11.0093 e Interdito Proibitório no 0001618-48.2019.8.11.0093 -, e simples confrontação entre os mapas apresentados em todas estas ações, constata-se a identidade de áreas, coordenadas geográficas e que são embasadas no mesmo título de domínio (cf. docs. Id. no 67922196 vinculado ao primeiro processo; Id. no 58772910 vinculado ao segundo, e Id. no 67347363, vinculado ao terceiro), o que derrui definitivamente a tese invocada pelos agravantes de que “
a área de reintegração de posse constante na Ação Cautelar no 0000238.63.2014.8.11.0093, cujas partes são Jair Passarela e
Oraci
Bianquini Moro, não é a mesma área de posse dos embargantes
(agravantes)
”.

Diante do quadro fático probatório até o momento constante dos autos, não há nada que impeça o imediato cumprimento da decisão que reintegrou o agravado
Oraci
João Bianquini Moro na posse de uma área de terras de 2.420
ha
, denominada “Fazenda Vale do Tartaruga”, localizada na Gleba Atlântica, parte no município de Vera/MT e parte no município de Feliz Natal/MT, porquanto comprovado o direito real de propriedade do autor, não havendo causa jurídica que a contradite.

O que se vê é mera tentativa de impor mácula inexistente à área litigiosa com o objetivo de impedir a efetividade de ordem judicial que deveria ter sido cumprida há mais de nove anos, remanesce apenas reforçar o posicionamento adotado pelo voto condutor e a acertada conclusão de desprovimento do Agravo Instrumento, por entender que “
apesar dos agravantes alegarem que houve

alteração da área de cumprimento das decisões e juntada de
geo
que traduz em novo imóvel, certo é que, em simples aferição do que consta dos autos e dos mapas, depreende-se que se trata do mesmo imóvel. As imagens são semelhantes, em todos os documentos juntados pelo agravado, em que se decidiu favoravelmente a ele. Sendo as imagens iguais e representam a mesma área
”, não havendo qualquer reparo a ser feito.

Pelo exposto, acompanho integralmente a e. Desembargadora Relatora para negar provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão agravada, nos exatos moldes por ela propostos.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL):

Acompanho o
voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023